Tribunal: STF
Processo: HC 54642
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-15
Data de publicação: 1976-10-15

Ementa:
- HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEFESA
NO CASO, OCORRE, PELO MENOS, CERCEAMENTO DE DEFESA, UMA VEZ QUE A DEFESA PRÉVIA FOI PRODUZIDA POR DEFENSOR ÚNICO DE CO-RÉUS CUJAS DEFESAS O INTERROGATÓRIO JÁ MOSTRAVA COLIDENTES.
HABEAS CORPUS DEFERIDO.